Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c Danos Morais de n. 1011686-34.2021.8.11.0040, ajuizada por SV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que, no prazo de 5 (cinco) dias, o agravante suspenda a cobrança referente ao débito discutido na lide, bem como a inclusão do nome da autora, ora agravada, no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).
Para tanto, o agravante alega que a inclusão do nome da agravada no rol dos maus pagadores é um direito do credor, que tem no registro dos órgãos de proteção ao crédito um meio idôneo de garantir o recebimento do crédito.
Assevera que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida/limitada, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.
Afirma, ainda, que o exíguo prazo fixado para o cumprimento da determinação judicial cerceia o seu direito de defesa, razão pela qual deve ser ampliado, para atendimento do que foi determinado pelo juízo singelo.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.
De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertida a questão acerca da contratação de um segundo empréstimo para pagar o primeiro, o que reflete grande prejuízo na esfera patrimonial da autora, ora agravada, que estaria sofrendo descontos pelos dois empréstimos contraídos, apesar de supostamente já ter quitado um deles.
Além disso, a questão atinente ao cabimento e redução/limitação do valor da multa diária, poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Não bastasse, o prazo de 5 (cinco) dias fixado para o cumprimento da ordem judicial é mais do que suficiente para a tomada das providências cabíveis pelo banco agravante, diante das facilidades que os sistemas digitais de que dispõe lhe proporciona.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.